Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 13115567, intime-se o credor WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos a declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal, bem como procuração atualizada outorgada a sua advogada, Dr. Marco Antônio Gil Rosa de Andrade, OAB/DF 10953. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto